Tribunal: TJMT
Processo: 1011571-94.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011571-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIS RAIANE KISCHNER - CPF: 003.606.482-31 (ADVOGADO), BARTANIPIO PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 040.837.091-20 (AGRAVANTE), OTAVIO SIMPLICIO KUHN - CPF: 004.107.931-08 (ADVOGADO), I. G. P. M. - CPF: 090.074.791-99 (AGRAVADO), JAQUELINE PEREIRA - CPF: 704.439.461-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE RIBEIRO OBARA - CPF: 007.357.841-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS E ABANDONO AFETIVO. ALIMENTOS AVOENGOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PROVISÓRIA EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO GENITOR E SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DO MENOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto

contra decisão interlocutória da 1ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, em ação de Abandono Afetivo de Avô c/c Alimentos c/c Tutela de Urgência e Igualdade de Direitos com os Demais Filhos, fixou alimentos provisórios em valor correspondente a um salário-mínimo ao neto e indeferiu pedido de indisponibilidade de bens do agravante. A decisão impugnada decorre da reiteração de pedido liminar anteriormente indeferido. Foi concedido efeito suspensivo ao recurso. O agravado apresentou contrarrazões e o Ministério Público opinou pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se a reiteração de pedido de tutela de urgência sobre matéria já decidida
caracteriza
violação à coisa julgada formal ou preclusão; (
ii
) determinar se é possível a fixação de alimentos provisórios avoengos na hipótese de falecimento do genitor e alegada insuficiência de recursos da genitora; (
iii
) estabelecer se as matérias preliminares não apreciadas pelo juízo de origem podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A reiteração de pedido de tutela de urgência não configura preclusão nem ofensa à coisa julgada formal, pois a tutela provisória pode ser requerida a qualquer tempo, desde que fundada em elementos novos e urgentes, conforme o art. 300 do CPC.

A análise de documentos juntados em momento posterior não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento quando ainda não apreciada pelo juízo de origem,
sob pena
de supressão de instância.

As preliminares
relativas à inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, ausência de documentos essenciais e ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário estão pendentes de análise na origem, não sendo cabível sua apreciação no agravo.

A obrigação alimentar dos avós possui natureza complementar e subsidiária, nos termos da Súmula 596 do STJ, exigindo demonstração da insuficiência dos genitores, especialmente na ausência do genitor por falecimento.

Comprovada a morte do pai, a dificuldade financeira da mãe e a possibilidade econômica do avô, é legítima a fixação de alimentos provisórios avoengos, em caráter excepcional, visando à preservação do mínimo existencial do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A reiteração de pedido de tutela provisória é admissível a qualquer tempo e não configura preclusão nem afronta à coisa julgada formal.

A obrigação alimentar dos avós é
subsidiária e complementar, sendo cabível diante da ausência ou insuficiência dos genitores, especialmente em caso de falecimento do pai
.

Questões não apreciadas pelo juízo de origem não podem ser examinadas em sede de agravo de instrumento,
sob pena
de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
:
CC,
arts
. 1.696 e 1.698; CPC,
arts
. 300, 435, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.415.753/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 24.11.2015,
DJe
27.11.2015; Súmula 596/STJ; TJMT, AI 1010063-26.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 30.10.2019; TJMT, AI 1009963-42.2017.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BERTANIPIO PIRES DE OLIVEIRA, em face da
r.
decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Pontes e Lace
r
da/MT,
Dr
ª
Marília Augusto de Oliveira Plaza, que, nos autos da
Ação de Abandono Afetivo de Avô c/c Alimentos c/c Tutela de Urgência e Igualdade de Direitos com os Demais Filhos n.º 1003355-76.2023.8.11.0013
, movida por I. G. P. M., representado por sua genitora JAQUELINE PEREIRA, fixou alimentos provisórios em favor do Agravado no valor de 01 (um) salário-mínimo, indeferindo, por outro lado, o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

Sustenta o Agravante que a decisão impugnada reabre discussão sobre tema anteriormente já decidido em outras duas oportunidades (
IDs
120528267 e 143397478 dos autos de origem), caracterizando violação aos artigos 505 e 507 do CPC, por ofensa à preclusão e à coisa julgada formal.

Aponta que os documentos que subsidiaram o novo pedido liminar foram juntados de forma extemporânea, sem justificativa plausível, o
que

comprometeria
a higidez processual. Aduz que o Agravado realizou verdadeira emenda à inicial por meio da impugnação à contestação, prática que teria extrapolado os limites legais e que deveria ensejar o desentranhamento dos documentos juntados, conforme artigo 435 do CPC.

Em reforço, alega que o juízo de origem deixou de apreciar
as preliminares
arguidas na contestação (ID 151829172 dos autos de origem), especialmente no tocante à inépcia da inicial, ilegitimidade passiva do Agravante, ausência de documentos essenciais à propositura da ação e ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais avós do menor.

Em relação aos alimentos, verbera que o STJ é unânime em afirmar que a obrigação alimentar avoenga tem natureza complementar e solidária, somente se configurado na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais, não bastando apenas
a
ausência de amparo da família paterna na prestação alimentícia ao neto, mas também a insuficiência de recursos maternos para que se configure a obrigação subsidiária e/ou complementar dos avós.

Realça que a genitora do Agravado possui apenas 32 (trinta e dois) anos e é perfeitamente saudável, haja vista não constar nos autos qualquer notícia de doença que a impossibilite de trabalhar, sendo perfeitamente capaz de fornecer alimentos ao seu filho. Ainda, sustenta que o menor recebe pensão por morte do seu genitor, não estando desamparado financeiramente e não restando comprovada qualquer necessidade de complementação de responsabilidade do Agravante.

Com essas considerações, requer a reforma
in
totum
da decisão agravada em razão da preclusão da matéria. Subsidiariamente, almeja a cassação da liminar que fixou alimentos provisórios, uma vez que o Agravado não se encontra desamparado financeiramente, por estar recebendo pensão por morte no valor de um salário-mínimo, conforme benefício de n° 20601258-92 - ID. 151829174 dos autos de origem.

Ainda, pleiteia o desentranhamento dos documentos apresentados de forma extemporânea,
a
formação de litisconsórcio com os demais avós do Agravado, e, por fim, caso não seja esse o entendimento deste Sodalício, que seja determinado ao juízo de origem
a
apreciação das matérias preliminares amplamente questionados pelo Agravante em sede de contestação.

O efeito suspensivo requerido foi concedido (ID 280703880).

Devidamente intimado, o Agravado
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
286084851
).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 2892272871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Abandono Afetivo de Avô c/c Alimentos c/c Tutela de Urgência e Igualdade de Direitos com
os Demais Filhos
ajuizada por I
. G. P. M., representado por sua genitora JAQUELINE PEREIRA, requerendo a concessão de tutela de urgência para determinar que o requerido, ora Agravante e avô do menor, realize o pagamento de alimentos provisórios no valor correspondente a R$

11.880,00 (onze mil, oitocentos e oitenta reais), a serem depositados na conta corrente de titularidade da genitora.

Inicialmente, o Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, considerando a ausência dos requisitos autorizadores pa
r
a tanto, sobretudo por não ter restado evidenciado urgência na medida. Posteriormente, o Agravado requereu novamente a concessão da tutela de urgência, sustentando que o menor perdeu o pai em maio de 2023 e está em estado de miséria, pedido que
foi
novamente indeferido.

Após a apresentação de contestação, impugnação à contestação e outras petições, a Magistrada condutora do feito deferiu parcialmente a tutela, nos seguintes termos:

“(...) Apesar de o pedido de tutela de urgência em relação
a
fixação dos alimentos provisórios já ter sido objeto de decisão anterior. Os pedidos de tutela de urgência podem ser apresentados em qualquer momento processual, tendo em vista seu caráter urgente e contemporâneo.

Em análise ao novo pedido de tutela de urgência de Id. 170298934
, passo
a analisar seus fundamentos e documentos.

O documento constante no ID 120279727, em conjunto com a conclusão do exame de DNA no ID154315167 (
pag
33), demonstram o vínculo de parentesco existente entre o requerido e o infante, visto que, são avô e neto.

Tendo em vista o falecimento precoce do genitor do Requerente e a ausência de condições financeiras da genitora em arcar com
todos os custos sozinha
, entendo aplicável o Artigo 1.696, do Código Civil.
Entendo necessária a fixação de alimentos provisórios
, porém, inaplicável neste momento processual o valor requerido pelo Requerente.

Quanto aos gastos indicados nos autos, observo inconsistência de informações trazidas, com faturas altas de cartão de crédito sem demonstração dos gastos diretos com o infante, diferença de valor indicado de aluguel de casa na petição inicial se comparado à planilha de gastos, bem como, empréstimos e cheque especial que não correspondem aos valores a serem calculados nos alimentos.

Neste sentido, considerando a demonstração de bens do Requerido, sem a comprovação absoluta de rendimentos deste, assim como necessidades básicas do Requerente, ARBITRO os alimentos provisórios em 100% (cem por cento) sobre o valor do
salário mínimo
vigente no país, o que atualmente corresponde ao valor de R$1.518,00 (
um mil quinhentos e dezoito
reais).

O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) de cada mês, com depósito na conta da genitora do Requerente.

Quanto ao pedido de indisponibilidade de bens do Requerido, em uma análise prévia, própria desse momento processual, por não vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, INDEFIRO o pleito.

Determino desde já a realização de estudo socioeconômico na residência do Requerente e do Requerido, no prazo de 30 (trinta)
dias.
”

Pois bem.

Contra essa decisão recorre o Agrav
ante
, sustentando, em primeiro lugar,
que a decisão impugnada reabre discussão sobre tema
anteriormente já decidido em outras duas oportunidades, caracterizando violação aos artigos 505 e 507 do CPC, por ofensa à preclusão e à coisa julgada formal.

Ainda, afirma que os documentos que subsidiaram o novo pedido liminar foram juntados de forma extemporânea, sem justificativa plausível, o que comprometeria a higidez processual e deveria ensejar o desentranhamento dos documentos juntados, conforme artigo 435 do CPC.

Em outro sentido,
alega que o juízo de origem deixou de apreciar
as preliminares
arguidas na contestação, especialmente no tocante à inépcia da inicial, ilegitimidade passiva do Agravante, ausência de documentos essenciais à propositura da ação e ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais avós do menor.

De proêmio, importa consignar que
em matéria de Agravo de Instrumento,
a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido,
sob pena
de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Como cediço,
ainda que a tutela de urgência tenha sido indeferida anteriormente, tal pleito pode ser formulado por qualquer das partes a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal ou
consumativa
.

A reiteração do pedido de antecipação de tutela não se condiciona à apresentação de fatos supervenientes inexistentes à época em que deduzido o primeiro pleito, vez que eventuais alterações fáticas deverão ser apreciadas quando da
verificação da presença dos requisitos legais elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil
.

Isso significa dizer que a reiteração do pedido não depende da superveniência de fatos novos, mas a análise dos requisitos para a concessão é que dependerá da comprovação de novos fatos ou do advento de novos elementos probatórios.

No caso, foram apresentadas provas acerca de uma suposta dilapidação de patrimônio em prejuízo aos direitos hereditários do menor, bem como a situação de penúria vivenciada pelo menor e sua família, razão pela qual
entendeu por bem a Magistrada de origem, após a manifestação do Ministério Público, deferir parcialmente a tutela de urgência.

No tocante ao desentranhamento dos documentos juntados
a posteriori

pelo autor,
como bem afirmado pelo Procurador de Justiça em seu judicioso parecer, a
nalisar tais alegações
neste recurso
configura
ria
clara hipótese de
supressão de instância
, já que
essa matéria não foi apreciada
pelo juízo de origem.

Do mesmo modo,
embora o Agravante sustente que
o juízo de primeiro grau não examinou
as preliminares
expostas
em sua
contestaçã
o
, consistentes na inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva, ausência de documentos essenciais e formação de litisconsórcio passivo necessário com os
avós maternos,
importa consignar que tais matérias estão pendentes de análise, uma vez que
o processo está em fase de saneamento
, razão pela qual analis
á
-las nesse momento também configuraria
indevida supressão de instância.

Em relação aos alimentos,
o art. 1.698 do Código Civil dispõe que
“
Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide”.

Acerca dos
alimentos avoengos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a nos ensina que
a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e complementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade de cumprimento da prestação,
ou de cumprimento insuficiente
pelos genitores.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA DOS AVÓS. PRESSUPOSTOS.
1
. A obrigação alimentar dos avós apresenta natureza complementar e subsidiária, somente se configurando quando pai e mãe não dispuserem de meios para promover as
necessidades básicas dos filhos. 2.
Necessidade de demonstração da impossibilidade de os dois genitores proverem os alimentos de seus filhos
. 3. Caso dos autos em que não restou demonstrada a incapacidade de a genitora arcar com a subsistência dos filhos. 4. Inteligência do art.
1.696
do
Código Civil
. 5. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(Re
REsp
1415753/MS l. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
27/11/2015)

Assim, tem-se que a obrigação avoenga é
subsidiária e excepcional, decorrendo do dever de solidariedade familiar
, pois a obrigação é, primeiramente, dos genitores.

Isso é o que
dispõe o enunciado d
a Súmula 596 do STJ, segundo a qual “
a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais
”.

Nesse sentido, tem-se que a pensão paga pelos avós deve ter finalidade complementar, servindo apenas para preservar o mínimo existencial, em razão do princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio da solidariedade familiar.

No caso em tela,
muito embora tenha entendido, em um primeiro momento, que não haveria
prova absoluta de que a genitora não possa atender as necessidades do Agravado, analisando com acuidade os documentos colacionados no processo de origem, concluo
que, em razão das necessidades do infante, o qual possui despesas presumidas inerentes à sua idade, aliado aos indícios de possibilidade do avô paterno e a morte do genitor,
nada impede que o
avô seja chamado para completar a quantia necessária,
com obediência à ordem legal.

Isso porque há prova suficiente das necessidades do menor, que vivencia, atualmente, situação excepcional em razão da morte de seu genitor, o qual era
o principal provedor da família, sendo necessário, portanto,
a
participação complementar do avô paterno
para o adequado sustento do neto,
pois não se pode entender que a obrigação dos avós somente existiria na absoluta impossibilidade da genitora.

Lado outro,
embora o avô paterno se trate de pessoa idosa, não foi demonstrada a sua impossibilidade de prestar auxílio à criança, mas, pelo contrário, há prova suficiente de que o avô é proprietário de considerável área de terra rural, razão pela qual o valor arbitrado provisoriamente guarda proporcionalidade e razoabilidade com a sua capacidade financeira.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FALECIMENTO DO GENITOR – PRESTAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA CONFIGURADA – QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O dever de prestar alimentos pelos avoengos tem caráter "residual", somente podendo ser fixado quando constatada a impossibilidade de ambos os genitores naturalmente obrigado.
Demonstrada a insuficiência de recursos para a genitora, sozinha, prover o menor com dignidade, é possível que o encargo recaia sobre os avós de forma complementar.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010063-
26 .
2019.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2019) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO AVOENGA C/C ALIMENTOS – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM UM
SALÁRIO MÍNIMO
E MEIO PARA OS MENORES – POSSIBILIDADE – GENITOR FALECIDO – EXAME DE DNA REALIZADO COM MATERIAL GENÉTICO DO AVÔ E OUTROS – RESULTADO POSITIVO - RELAÇÃO DE PARENTESCO COMPROVADA – POSSIBILIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a insuficiência de recursos da mãe para o sustento dos filhos e a possibilidade do avô paterno em prover auxílio financeiro aos netos, ele deve arcar com os alimentos provisórios.
”
(TJ-MT - AI: 10099634220178110000 MT, Relator
.:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2018) (
g.n
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO

em parte
do recurso interposto por BERTANIPIO PIRES DE OLIVEIRA e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida em
todos os seus
termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025